Tribunal: TJDFT
Processo: 0750522-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750522-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE GOMES DA ROCHA AGRAVADO: HUMBERTO COSTA TARCHETTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARLENE GOMES DA ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação no 0703259-02.2024.8.07.0017 ajuizada por HUMBERTO COSTA TARCHETTI. Esta a decisão agravada: “HUMBERTO COSTA TARCHETTI propõe PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) em desfavor de MARLENE GOMES DA ROCHA, em 01/05/2024 10:40:57, partes qualificadas. Afirma que formalizou diversos contratos com a ré, incluindo a cessão de direitos referente aos apartamentos no 101, no 102, no 201 e no 301 e da vaga de garagem n° 04 edificados sobre o terreno localizado no QN 01, Conjunto 10, Lote 18, Riacho Fundo I, Distrito Federal. Relata que a ré está inadimplente com o pagamento das parcelas dos ajustes. Informa que os Contratos referentes aos Apartamentos 101 e 301 foram ajustados elencando o próprio bem como garantia do débito em apreço. Requer, ao final, a resolução dos contratos de cessão de direitos, com a reintegração de posse dos imóveis que resguardam parcialmente a dívida (Unidades 101 e 301 do Lote 18), além de danos materiais. Tentativa de citação infrutífera no ID 202182911. No ID 203706759 o autor afirma que a ré reside no endereço, mas que está se ocultando. Pugnou pela citação por hora certa. Na oportunidade, informou que a ré anunciou os imóveis objeto do processo à venda. Pugna, em antecipação de tutela pela expedição de ofício aos cartórios de Notas do Distrito Federal para informar sobre a vedação à transferência por cessão de direitos sobre os imóveis aqui discutidos e que tiveram a posse transmitida à Sra. Marlene no Lote 18 da QN 01, Conjunto 10, Riacho Fundo I; pela autorização de fixação de faixas informativas no prédio, em área de titularidade do Autor ou com anuência dos vizinhos; e, ainda, que sela autorizada a fixação de uma cópia da decisão liminar na entrada do prédio, ao fim de evitar prejuízo a terceiros. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Isso porque as cessões de ID 195274101 a ID comprovam a aquisição pela ré dos apartamentos 101, 102, 201 e 301, além da vaga de garagem n° 04, do lote 18 da QN 01, Conjunto 10, Riacho Fundo I. Ademais pelo documento de ID 203706769, percebo que a própria ré afirma que possui débitos com o autor HUMBERTO e por isso colocou os imóveis à venda. Há de se reconhecer, assim, que ao menos a priori, existe verossimilhança nas alegações, bem como que tais alegações se encontram amparadas por prova inequívoca. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, há de se ter em mente que a possibilidade de alienação dos direitos sobre os imóveis a terceiros, pode acarretar danos não só ao autor, em caso de procedência do pedido, como também a terceiros que venham a adquirir de boa-fé o imóvel. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao 'status quo ante' caso proferida uma sentença de improcedência do pedido do autor, haja vista que ao final da demanda os imóveis voltarão a ser liberados. No entanto, não vislumbro efetividade da notificação aos Cartórios de Notas, porquanto eventual cessão de direito pode ser realizada por instrumento particular ou por qualquer Cartório de Notas do Brasil. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação de tutela para determinar à ré que se abstenha de alienar os apartamentos 101, 102, 201 e 301, além da vaga de garagem n° 04, do lote 18 da QN 01, Conjunto 10, Riacho Fundo I, sob pena de aplicação de multa no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras determinações. Defiro, ainda, a fixação de informativo (em folha A4) na entrada do prédio, advertindo sobre a lide envolvendo os apartamentos 101, 102, 201 e 301, além da vaga de garagem n° 04, do lote 18 da QN 01, Conjunto 10, Riacho Fundo I. ( )” (ID n. 207360653, autos de origem) Nas razões, a agravante alega: “No tocante à v. Decisão agravada, chama atenção o fato de nela ter sido incluída a proibição à Agravante de comercializar os apartamentos 102 e 201 e a vaga de garagem no 4 do edifício situado no Lote 18 da QN 01, Conjunto 10, Riacho Fundo I, considerando que os contratos relativos à aquisição dos direitos desses imóveis não são objeto de discussão na lide originária. ( ) Como visto, os pleitos de declaração de rescisão contratual e reintegração de posse dos imóveis se restringem às cessões de direito relativas aos apartamentos 101 e 301 do Lote 18, não alcançando, portanto, as demais unidades imobiliárias incluídas na Decisão agravada (apartamentos 102 e 201 e vaga de garagem no 4). E nem poderia ser diferente, pois o Agravado concedeu quitação do preço pelos imóveis acima citados nos próprios instrumentos contratuais” (ID n. 66659963, pp. 4-6) Aduz que “o Agravado faltou com a verdade em seu pedido de tutela de urgência (VOLUME 1, fls. 94) ao afirmar que soube por outros condôminos que a Agravante vinha tentando negociar os direitos possessórios, pois na verdade o Agravado sempre teve ciência de que esse era o intuito da Agravante desde que firmou com ele as cessões de direitos.” (ID n. 66659963, p. 7) Afirma: “Com efeito, nas propostas de solução consensual apresentadas ao Agravado, a Agravante sempre deixou claro que a única possibilidade de quitar as obrigações por ela contraídas seria por meio da venda dos direitos sobre os imóveis. Logo, não cabe agora ao Agravado alegar ignorância ou desconhecimento desse fato” (ID n. 66659963, p. 8) Sustenta que houve “abuso por parte do Agravado do direito que lhe foi concedido em sede de tutela de urgência, pois a Decisão recorrida foi clara e expressa ao permitir ao Agravado a fixação de aviso em folha tamanho A4, na entrada do prédio, advertindo sobre a existência da presente lide. Contudo, como fazem prova as fotografias juntadas pela Agravante (VOLUME 3, fls. 42/44), o Agravado espalhou os aludidos avisos por todas as áreas comuns do prédio, principalmente nas portas dos apartamentos adquiridos pela Agravante, em flagrante desrespeito aos limites estabelecidos naquela Decisão.” (ID n. 66659963, p. 9) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, alega: “Doutos Julgadores, no presente caso, para além do fumus boni juris, demonstrada está a verossimilhança das alegações da Agravante, seja pelos fundamentos jurídicos acima expostos, seja pela minuciosa descrição dos fatos ocorridos, devidamente comprovados pelos documentos que instruem a ação originária, também juntados ao presente recurso. No tocante ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), este reside nos abusos cometidos de forma reiterada pelo Agravado, o qual vem se valendo da autorização concedida pela Decisão recorrida para espalhar pelo edifício onde mora a Agravante toda sorte de avisos difamatórios contra sua pessoa, submetendo-a à humilhação diária de suportar uma série de falsas acusações afixadas na fachada de sua residência sem poder fazer nada para impedir tal absurdo. Devido a esse fato, a manutenção de tal decisum trará consequências extremamente danosas à Agravante, pois os prejuízos à sua honra objetiva perante a comunidade onde reside já se mostram incalculáveis a essa altura.” (ID n. 66659963, p. 10-11) Por fim, requer: “a) Seja regularmente admitido e processado o presente Agravo de Instrumento, posto que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para tal; b) Seja concedido à Agravante o benefício da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98 do CPC; c) A concessão de efeito suspensivo ao Agravo, determinando-se a suspensão da Decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso; d) A intimação do Agravado para apresentar sua resposta no prazo legal, se assim desejar; e) Ao final, o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da Decisão agravada, para que seja indeferido in totum o pleito de tutela de urgência do Agravado; f) Caso seja diverso o entendimento de Vossas Excelências, o provimento do presente recurso para que seja excluída da Decisão agravada a proibição de comercialização dos direitos relativos aos apartamentos 102 e 201 e à vaga de garagem no 4 do edifício situado no Lote 18 da QN 01, Conjunto 10, Riacho Fundo I, bem como seja determinada ao Agravado a adequação de sua conduta aos limites objetivos estabelecidos na Decisão concessiva da tutela de urgência. Por fim, requer que todas as publicações e intimações inerentes ao feito sejam realizadas exclusivamente e em nome do advogado DR. RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA – OAB/DF No 24.821 e DR. DANIEL SARAIVA VICENTE – OAB/DF No 35.526, sob pena de nulidade nos termos do art. 272, § 5o, do CPC.” (ID n. 66659963, p. 11) Sem preparo, dado o pedido de gratuidade da justiça (art. 101, § 1o do CPC). Intimada a comprovar situação de hipossuficiência econômico-financeira, a agravante juntou extratos bancários (IDs n. 66947493, 66947501 e 66947502), resultado de consulta no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho – CAGED (ID n. 66947498), extrato do Cadastro Nacional de Informações Nacionais – CNIS (ID n. 66947499), declaração de imposto de renda (IDs n. 66947497 e 66947495). E pleiteou “A decretação de segredo de justiça ao processo, em virtude da juntada de documentos protegidos por sigilo bancário e fiscal; Alternativamente, sejam os documentos mencionados no item anterior arquivados em pasta própria no Cartório Judicial, de modo a proteger a intimidade e a vida privada da Agravante.” (ID n. 66947492, pp. 4-5) É o relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 101, § 1o, do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV), de sorte que o benefício somente será deferido aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Conforme se vê da consulta no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho – CAGED (ID n. 66947498) e do extrato do Cadastro Nacional de Informações Nacionais – CNIS (ID n. 66947499), não há registro de vínculo empregatício atual. A agravante afirma não ter declarado Imposto de Renda nos últimos anos “pois sua renda e patrimônio se encontravam abaixo dos limites mínimos legais” (ID n. 66947492, p. 3). Pela declaração referente ao exercício de 2019, ano calendário 2018, verifica-se que recebeu rendimentos tributáveis no valor de R$ 28.400,00 (vinte e oito mil e quatrocentos reais) (ID n. 66947495). A agravante alega que "por ser uma trabalhadora autônoma, não possui renda mensal fixa e os rendimentos auferidos com seu trabalho variam bastante de um mês para o outro” e que “praticamente todos os recursos financeiros recebidos pela Agravante são gastos dentro do mesmo mês na aquisição de itens essenciais, como alimentação e remédios, dentre outros" (ID n. 66947492, p. 1). Quanto aos extratos bancários juntados, afirma que “nem todos os depósitos constantes dos extratos foram realizados em favor da Agravante, já que ela empresta sua conta para seu genitor e outros parentes também realizarem suas movimentações financeiras (depósitos, pagamentos, transferências etc.), pois trata-se de pessoas idosas que não possuem intimidade com a tecnologia.” (ID n. 66947492, pp. 1-2) Pelos extratos bancários de conta no Nubank, tem-se que no mês de outubro de 2024, a agravante recebeu R$ 10.667,98 (dez mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos) (ID n. 66947493). Em novembro, recebeu R$ 13.841,01 (treze mil, oitocentos e quarenta e um reais e um centavo) (ID n. 66947501). Como se vê, valores superiores ao que considerado como parâmetro para concessão da gratuidade de justiça por este Tribunal. Embora alegue que a referida conta bancária seja utilizada também por outros familiares, não há comprovação de que não seja a titular dos valores ali recebidos, já que é a titular da conta. Assim, não faz jus à gratuidade de justiça. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL, MAS NÃO ABSOLUTA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. 2. É relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação, do que não se desincumbiu a parte na espécie. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1877819, 07109432920248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos’, assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem elevado padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1881187, 07148605620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. O agravante não faz jus ao benefício: segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda acostada aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 32.128,26, renda muito superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1873356, 07118613320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A agravante também pleiteia o decreto de segredo de justiça ao processo em razão da “juntada de documentos protegidos por sigilo bancário e fiscal” (ID n. 66947492, pp. 4-5). O ordenamento jurídico adotou o princípio da publicidade dos atos processuais, razão pela qual o sigilo configura exceção. Nos termos do art. 5o, inciso LX da Constituição Federal, “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". No caso, verifica-se que os extratos bancários (IDs n. 66947493, 66947501 e 66947502), o resultado de consulta no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho – CAGED (ID n. 66947498), o extrato do Cadastro Nacional de Informações Nacionais – CNIS (ID n. 66947499) e a declaração de imposto de renda (IDs n. 66947497 e 66947495) contêm dados pessoais sensíveis da agravante, razão por que devem ser protegidos pelo sigilo. Forte em tais argumentos, defiro o pedido relativo a determinação de anotação de sigilo sobre as peças de IDs n. 66947493, 66947501, 66947502, 66947498, 66947499, 66947497 e 66947495, e indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção nos termos do art. 99, § 7o do CPC. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora